Tribunal: STF
Processo: Pet 11367
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “ação cautelar incidental”, com pedido de liminar, ajuizada por Rogério da Costa Rodrigues, por meio da qual requer a aplicação retroativa ao Processo nº 0001438-30.2015.4.03.6333, em trâmite no Juizado Especial Federal de da Comarca de Limeira/SP, do que vier a ser decidido no julgamento da ADI 5.090.



    A parte requerente pretende, por meio desta ação cautelar, que  



    “(...) ao julgarem pela procedência da ADI 5090, se manifestem se os efeitos destas, irão retroagir aos processos que foram extintos com base na decisão do STJ e, se naqueles, serão aplicadas as mesmas regras aqui definidas, para que a autora seja beneficiada com o entendimento desse Egrégio Tribunal, nos autos do Processo nº 50367198420144047200, junto ao TRF da 4ª Região - Subseção do JUIZADO ESPECIAL FEDERAL - JEF - Comarca de Florianópolis/SC” (eDOC 1, ID dcddd960, p. 7; grifo nosso)  



    É o relatório. Decido.



    Inviável o pedido.



    Isso porque o Processo nº 0001438-30.2015.4.03.6333 teve o seu trânsito em julgado certificado no dia 18.9.2018, conforme consulta processual realizada no Portal da Justiça Federal da 3ª Região.



    Conclui-se, dessa forma, que a presente “ação cautelar incidental” carece de interesse de agir, tendo em vista a ausência de utilidade do provimento judicial pleiteado. Em sentido semelhante, confira-se o seguinte precedente:  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE DA PETIÇÃO. PRECEDENTES. 1. A concessão da medida cautelar na ADI 5.090 para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal esvazia o objeto da presente petição. 2. O trânsito em julgado dos recursos em que se requer o efeito suspensivo também implica a prejudicialidade da presente petição. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (Pet 8.277 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.10.2019; grifo nosso)  



    Ressalta-se, ademais, que a determinação de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria, deferida nos autos da ADI 5.090, apenas ocorreu no dia 6.9.2019, ou seja, em data posterior ao trânsito em julgado do processo na origem, o que afasta eventual alegação de descumprimento pelo Juízo de origem de precedente vinculante deste Supremo Tribunal Federal.



    Diante do exposto, nego seguimento ao pedido (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido de medida cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente